Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719904-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ LIRA DE SOUZA AGRAVADO: TATIANE FERNANDES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Beatriz Lira de Souza contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação em fase de cumprimento de Sentença n. 0711186-88.2020.8.07.0007. Intimada a agravante a esclarecer a tempestividade do recurso (ID 36514863), esta quedou-se inerte, conforme certificado no ID 37010440. É o relato do necessário. DECIDO. Na dicção do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. No caso posto, há óbice intransponível ao avanço no mérito do presente agravo de instrumento, porquanto interposto de forma intempestiva. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que a agravante registrou ciência da decisão no dia 25/05/2022 e o prazo de 15 dias, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC para interposição do recurso, findou-se em 15/06/2022. Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto no dia 17 de junho de 2022 (ID 36431272), quando já transcorrido o prazo recursal. Ausente, portanto, o pressuposto relativo à tempestividade, o presente recurso afigura-se inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e 87, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora